Tribunal: TJSP
Processo: 1004391-44.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUES – DIANTE DA DEFESA APRESENTADA PELO RÉUS, A ABSTRAÇÃO INERENTE AOS TÍTULOS DE CRÉDITO DEVE CEDER À INVESTIGAÇÃO DA SUA CAUSA DEBENDI.

1) AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES. OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS REVELAM NÃO SUBSISTIR NEGÓCIO JURÍDICO OU CONTRAPARTIDA FINANCEIRA SUBJACENTE AOS CHEQUES CONTROVERTIDOS. CHEQUES ENTREGUES À AUTORA JÁ

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUES – DIANTE DA DEFESA APRESENTADA PELO RÉUS, A ABSTRAÇÃO INERENTE AOS TÍTULOS DE CRÉDITO DEVE CEDER À INVESTIGAÇÃO DA SUA CAUSA DEBENDI.

1) AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES. OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS REVELAM NÃO SUBSISTIR NEGÓCIO JURÍDICO OU CONTRAPARTIDA FINANCEIRA SUBJACENTE AOS CHEQUES CONTROVERTIDOS. CHEQUES ENTREGUES À AUTORA JÁ ASSINADOS, E DEPOIS PREENCHIDOS SEGUNDO SUA CONVENIÊNCIA. CAUSA DOS CHEQUES NÃO PROVADA NOS AUTOS, PELA SEDIZENTE CREDORA, QUANDO LHE SERIA FÁCIL FAZÊ-LO, POR DOCUMENTOS.

2) EM TAL QUADRO, NÃO PROSPERA A AÇÃO MONITÓRIA, CABENDO ACOLHER OS EMBARGOS APRESENTADOS, INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004391-44.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes AMS
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANGELO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AGENPLASTIC COMERCIO DE EMABLAGENS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1004391-44.2018.8.26.0650 - VOTO No 29.343
APELANTES: AMS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA E ANGELO DA SILVA
APELADO: AGENPLASTIC COMERCIO DE EMABLAGENS LTDA ME
COMARCA DE VALINHOS - 2a VARA JUDICIAL
MM. JUIZ DE DIREITO: LUÍS GUSTAVO ESTEVES FERREIRA
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS CHEQUES
DIANTE DA DEFESA APRESENTADA PELO RÉUS, A
ABSTRAÇÃO INERENTE AOS TÍTULOS DE CRÉDITO
DEVE CEDER À INVESTIGAÇÃO DA SUA CAUSA
DEBENDI.
1) AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES. OS
ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS REVELAM NÃO
SUBSISTIR NEGÓCIO JURÍDICO OU CONTRAPARTIDA
FINANCEIRA
SUBJACENTE
AOS
CHEQUES
CONTROVERTIDOS. CHEQUES ENTREGUES À AUTORA JÁ
ASSINADOS, E DEPOIS PREENCHIDOS SEGUNDO SUA
CONVENIÊNCIA. CAUSA DOS CHEQUES NÃO PROVADA
NOS AUTOS, PELA SEDIZENTE CREDORA, QUANDO LHE
SERIA FÁCIL FAZÊ-LO, POR DOCUMENTOS.
2) EM TAL QUADRO, NÃO PROSPERA A AÇÃO MONITÓRIA,
CABENDO ACOLHER OS EMBARGOS APRESENTADOS,
INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 176/184), interposto contra a r. sentença de fls.
170/173, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título
executivo pelo valor perseguido na inicial R$ 49.658,22 , com
disciplina da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
Inconformados, recorrem os embargantes
pleiteando a reforma da sentença. Sustentam que os cheques não
estavam prescritos, de modo que ausente o interesse de agir, por
inadequação da via eleita, uma vez que o meio processual adequado
seria o ajuizamento de execução de titulo extrajudicial. Aduzem,
mais, que os títulos, além de conter rasuras, são absolutamente
desprovidos de causa subjacente, na medida em que, entregues já
assinados à autora, destinavam-se exclusivamente ao pagamento de
fornecedores, mas sobreveio a revogação dos poderes conferidos ao
representante da suposta credora, que, de posse dos cheques, promove
indevida cobrança.
Intimada a responder, a autora-embargada
apresentou contrarrazões (fls. 699/725) e pleiteou a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal, bem como o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas
respectivas razões e contrarrazões.
3. Citados para a presente ação monitória
promovida por AGENPLASTIC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. -
EPP com o escopo de receber a quantia estampada nos cheques no
UA-000175, AY-001459, AY-001460, UA-000178, UA-00197,
UA-000198, UA-000177 e UA-000176, sacados contra o Itaú
Unibanco S/A., para desconto nas contas bancárias no 01251-6 e no
79121-8, ambas da Ag. no 0028, os réus AMS COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA., ANGELO DA SILVA e MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA, apresentaram embargos monitórios sustentando, em
resumo, a inexigibilidade dos títulos de crédito, à falta de causa
subjacente.
Processados os embargos, reconheceu-se, ao
final, a sua improcedência, com a constituição de mandado monitório
em favor da autora. Daí a interposição do presente recurso.
4. Cumpre afastar, desde logo, a carência de
ação por inadequação da via eleita, na medida em que o credor, como
titular do direito, pode reclamar o pagamento do crédito que entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
devido pela via injuntiva ou mesmo mediante ajuizamento de ação de
conhecimento, não estando obrigado a optar diretamente pelo rito
abreviado da execução de título extrajudicial, ainda que em
detrimento da maior celeridade processual.
Qualquer celeuma a respeito, que perdurou
na vigência do CPC/73, não mais se justifica, ante o que dispõe o
artigo 785 do CPC, que consagrou tratar-se de opção do credor
ajuizar a execução ou processo de conhecimento (na hipótese de
dispor de título executivo).
5. A ação monitória tem por escopo a
satisfação de crédito constante de documento literal não reconhecido
pelo ordenamento como título executivo extrajudicial.
Ainda sob a égide da legislação anterior,
ensinava CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que o processo monitório
“é um processo destinado a oferecer a satisfação de direitos não amparados por
título executivo judicial ou extrajudicial, sem necessário julgamento do mérito. O
título para a execução realizada no processo monitório é produzido nele próprio,
bastando que o autor comprove satisfatoriamente a existência do direito
mediante documento idôneo desprovido de eficácia de título executivo (CPC, art.
1102-a). Fundado nesse documento o juiz limita-se a expedir o mandado de
pagamento ou entrega, sem prévia investigação sobre o direito afirmado pelo
autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua existência. Essa é uma decisão
interlocutória de caráter puramente delibativo e portanto decorrente de uma
cognição extremamente sumária” (Instituições de Direito Processual Civil
vol. III, 6a ed., rev. e atual. Ed. Malheiros, p. 773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
Portanto, cabe ao autor instruir os autos
com prova documental adequada e suficiente da existência e do valor
do crédito perseguido como pré-requisito ao ajuizamento de ação
monitória, conforme dispõe o art. 700 do CPC em vigor: “A ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o
pagamento de quantia em dinheiro”.
Para esse fim, a autora apresentou oito
cheques, no total atualizado de R$ 49.658,22.
Os
emitentes,
contudo,
apresentaram
embargos monitórios questionando a validade dos cheques,
sobretudo em face da ausência de causa subjacente, na medida em
que as cártulas, já assinadas, teriam sido confiadas à autora em razão
da parceria comercial outrora existente entre as partes, estritamente
para pagamento de fornecedores, depois desfeita, remanescendo os
cheques em poder da embargada, que deles fez uso indevido,
apresentando-os ao sacado.
Portanto, diante de tal impugnação e da
falta de circulação dos títulos, sua abstração e autonomia que visam
resguardar o terceiro de boa-fé, beneficiário do crédito, das questões
afetas ao negócio subjacente devem ceder à necessidade de se
examinar a respectiva causa debendi, inexistindo impedimento à
discussão do seu fato gerador entre as próprias partes contratantes.
Encontra-se pacificado o entendimento relativo à
possibilidade de discussão da causa subjacente do cheque que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
circulou, pois se trata de título bifronte, ou seja, “abstrato em relação
aos portadores de boa-fé, porém causal nas relações diretas entre os
sujeitos da relação jurídica subjacente” (Egberto Lacerda Teixeira,
“A Nova Lei Brasileira do Cheque”, Ed. Saraiva, 1986, p. 43).
Assim, é viável o exame da causa de emissão do
cheque, afastada a abstração prestigiada pela r.sentença, pois os
cheques apresentam-se nominais à sedizente credora, que assim não é
terceira.
Nesse sentido a jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - Presume-se a autonomia e
independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve
origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa
debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a
obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.
Precedentes...” STJ - AgRg no Ag 1.254.086/PR - rel. Min. SIDNEI
BENETI - DJe 07/05/2010.
A esse respeito, oportuno lembrar a
doutrina de FABIO ULHOA COELHO:
“As implicações do princípio da autonomia
representam a garantia efetiva de circulabilidade do título de crédito. O terceiro
descontador não precisa investigar as condições em que crédito transacionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
teve origem, pois ainda que haja irregularidade, invalidade ou ineficácia na
relação fundamental, ela não terá o seu direito maculado. Pelo subprincípio da
abstração, o título de crédito quando posto em circulação, se desvincula da
relação fundamental que lhe deu origem. Note-se que a abstração tem por
pressuposto a circulação do título de crédito, entre os sujeitos que participaram
do negócio originário, o título não se considera desvinculado deste. A abstração
então, somente se verifica se o título circula. Em outros termos, só quando
transferido para terceiros de boa-fé, opera-se o desligamento entre o documento
cambial e a relação em que teve origem” (Curso de Direito Comercial, vol. 1,
14a ed. Saraiva, São Paulo, 2010 p. 386/387).
E não se está, com isso, a negar vigência à
orientação sedimentada no âmbito do eg. STJ com a edição da
Súmula 5311, pois a descrição da causa debendi não foi erigida ao
patamar de condição de procedibilidade da ação injuntiva, admitida
sua aferição como matéria defensiva oposta pelos réus.
Cumpre registrar, a respeito, o seguinte
trecho do voto condutor do Acórdão em que consolidado o Tema
Repetitivo 564 pela Corte Superior, e que serviu de norte ao supra
referido verbete:
“Com efeito, de acordo com a jurisprudência
consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na
exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão
do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à
monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e
o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor” STJ - REsp 1094571/SP - rel. Min. LUIS
1 Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
FELIPE SALOMÃO - Segunda Seção - DJe 14/02/2013. (sem destaque no
texto original).
Registra-se a orientação da jurisprudência
do Tribunal:
“AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
Sentença que acolheu os
embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória.
Pretensão da autora apelante de receber o valor relativo a sete
cheques emitidos pela parte ré. INADMISSIBILIDADE: O cheque é
uma ordem de pagamento à vista emitida pelo titular de uma conta
bancária e apresentada a uma instituição de crédito depositária para
que esta pague ao portador legítima importância, que, em regra, não
se atrela à existência do negócio jurídico subjacente. A discussão da
causa subjacente é permitida de forma excepcional diante de
fundadas razões para desconstituição dos títulos. Cheques emitidos
para pagamento de mercadorias adquiridas pelos emitentes, que não
podem ser exigidos pelo favorecido, ante a ausência de prova da
entrega dos produtos. Precedente desta C. Câmara. Sentença
mantida. DESPACHO SANEADOR
Necessidade de fixação de
pontos controvertidos
INADMISSIBILIDADE: A controvérsia
envolve questão que foi suficientemente esclarecida pelos elementos
trazidos aos autos. RECURSO DESPROVIDO”. TJSP - AP. no
1020282-65.2019.8.26.0361 - rel. Des. Israel Góes dos Anjos - 18a
Câmara de Direito Privado j. 17/06/2020.
“... MONITÓRIA
CHEQUE
EMBARGOS MONITÓRIOS
PROCEDENTES

PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO - Não tendo circulado os cheques em que se
fundam a ação monitória, cabível a discussão da causa subjacente da
emissão dos títulos Caso em que o embargado apelante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito
de crédito alegado na petição inicial. Sentença mantida. Recurso
desprovido, nessa parte” TJSP - AP 1008576-40.2015.8.26.0001 -
rel. Des. Walter Fonseca - 11a Câmara de Direito Privado - j.
12/06/2020.
“Apelação. Ação monitória. Cheque prescrito. Preliminares.
Nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade
da oitiva da representante legal da ré [...] Mérito. Desnecessidade de
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Possibilidade, contudo, de que o devedor, em embargos à monitória,
discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o
ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor...” TJSP - AP
1001738-04.2017.8.26.0586 - rel. Des. Hamid Bdine - 19a Câmara
de Direito Privado - j. 08/11/2019.
6. Como se vê, as partes mantinham parceria
voltada à venda de sacolas plásticas e, na exploração da referida
atividade, era comum que os embargantes entregassem cheques em
branco à embargada, para pagamento de fornecedores, sistemática
confirmada pelo extrato das mensagens trocadas entre as partes via
aplicativo Whatsapp (fls. 97/100).
Divergem as partes, contudo, sobre a forma
como tal operação se materializava: -- segundo a versão da
embargada, os pagamentos eram feitos aos fornecedores, pois os
embargados teriam restrições de crédito em seu nome, e em seguida
ela descontava os cheques que lhe eram entregues já assinados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
embargantes (na inicial, contudo, a autora alega ter recebido os
cheques em pagamento da venda de sacolas de plástico, o que se
apurou não corresponder à verdade).
A versão dos embargantes é no sentido de
que os cheques eram entregues para pagamento direto aos
fornecedores.
Ora, em sua réplica, a embargada confirmou
ter resgatado parte dos cheques diretamente dos fornecedores,
quitando-os em nome dos embargantes, sob pena de não receber as
mercadorias correspondentes (fls. 163); contrariou, assim, a versão
dos fatos por ela própria apresentada, bem como o conteúdo dos
títulos trazidos junto a inicial, todos sacados em benefício da
“AGENPLASTIC BEM. LTDA” (e segundo esta, em pagamento de
sacolas de plásticos, cujas notas fiscais nunca foram exibidas nos
autos).
Remanescem,
portanto,
sérias
dúvidas
acerca da causa dos cheques, seja em razão do seu preenchimento
pela própria embargada, seja pela apresentação de todos para
descontos na mesma data, antes mesmo do vencimento (dois dos
cheques venciam depois do ajuizamento da presente demanda) e
coincidentemente após o encerramento da conta no 79121-8 da AMS
LTDA. (fls. 88/93).
Demais, a sedizente credora não apresentou
-- como lhe seria fácil fazer -- as notas fiscais correspondentes às
venda feitas aos devedores (versão da inicial), ou das compras feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
junto aos ditos fornecedores de insumos (versão corroborada pelas
provas), lembrando-se que, nesse ponto, não se afigurava razoável
exigir dos embargantes a prova negativa.
Por último, não se pode ignorar que a
embargada era credora dos embargantes nos termos de instrumento de
confissão de dívida emitido em 27/12/2017, para pagamento de R$
72.000,00, em prestações de R$ 2.500,00 (fls. 156157)

relativamente ao qual ajuizada outra monitória também no dia
07/11/2018, sob o no 1004398-36.2018.8.26.0650 circunstância que
pode ter concorrido para o preenchimento dos cheques com vistas ao
seu oportuno ressarcimento, sobretudo face à ausência de
demonstração mínima da origem da dívida controvertida, além das
diversas transferências feitas à embargada a partir da conta bancária
da AMS LTDA. no curso dos anos de 2017 e 2018 (fls. 127/155), sem
origem esclarecida.
Em relação aos embargantes, portanto,
impõe-se concluir que os títulos encontram-se desprovidos de justa
causa, pois nada a respeito foi elucidado pela autora, pesando, ainda,
forte dúvida sobre sua higidez formal, pois foram entregues já
assinados pelos embargantes e, em seguida, preenchidos pela própria
embargada, segundo sua conveniência, estando ao seu alcance,
portanto, a confirmação da existência do crédito.
Reitere-se que seria muito fácil a prova da
justa causa dos cheques, bastando a exibição de notas fiscais da
suposta venda de sacolas plásticas ou da compra de insumos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1004391-44.2018.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 29.343
F
fornecedores. Nada disso foi feito pela autora.
Dos
documentos
trazidos
aos
autos,
portanto, não é possível inferir a existência do crédito alegado,
inviabilizando, consequentemente, a constituição do pretendido
mandado monitório.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para acolher os embargos monitórios e rejeitar o pedido
formulado na presente ação injuntiva, invertida a sucumbência.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator